Tribunal: TJMT
Processo: 1014026-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014026-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (AGRAVANTE), SINAL VERDE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 10.199.148/0001-50 (AGRAVADO), JAIME GARCES MARTINS FILHO - CPF: 043.185.208-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE – GARANTIA MITIGADA - NÃO COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS VALORES – DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PRESERVADA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade dos valores depositados em conta bancária prevista no art. 833, inciso X, do CPC/2015, caso identificado abuso do direito da executada em se esquivar do adimplemento da execução (AgInt nos EDcl no AREsp 1.323.550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 27/09/2021, DJe de 30/09/2021).

2. No caso, todas as buscas de bens e/ou valores restaram infrutíferas e sem que o devedor/agravante se movesse no sentido de honrar voluntariamente o débito inadimplido.

3. o executado não demonstrou que depende dessa importância para cumprir com suas obrigações, ou seja, sequer há prova de que os valores constritos, estão destinados à subsistência do devedor/agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE EDUARDO PENA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação

de

“
Execução
” (Proc. nº 1004832-38.2018.8.11.0037), ajuizada contra o agravante pela SINAL VERDE PARTICIPACOES S/A, indeferiu o pedido de remoção da penhora de valores depositados na conta do agravante (cf. Id. nº 155109168 dos autos de origem).

O agravante afirma que os R$19.562,90 depositados em sua conta são
“provenientes dos proventos de aposentadoria (...)que ainda não haviam sido resgatados”,
ou seja, são impenhoráveis; pede, pois,
o
provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e liberados os valores depositados em sua conta, de imediato, a antecipação da tutela recursal
(cf. Id. nº 215852182).

A decisão contida no Id. nº 217422662 indeferiu o pedido antecipatório.

Mesmo intimado, o apelado não ofereceu contrarrazões (cf. Id. nº 222501178).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024